Tribunal: TJDFT
Processo: 0749617-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE REGULAMENTO BÁSICO E REGULAMENTO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - ANBERR em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação civil pública ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, que determinou a intimação da Caixa Econômica Federal para se manifestar na lide, sob argumento de que a alteração do plano Reg/Replan não saldado, que foi obtida mediante o voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo teria sido feita por solicitação ad Caixa Econômica Federal, e mais, que a Caixa teria interesse na lide, uma vez que as modificações poderiam, em tese, ter impacto no valor de suas contribuições. Alega o agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, uma vez que a Caixa Econômica Federal não tem legitimidade para figurar no pólo passivo como litisconsorte necessário. Sustenta que o pedido diz respeito à observância do Estatuto da FUNCEF pela própria FUNCEF, quanto à exigência de quórum qualificado para a aprovação de matérias estratégicas definidas no próprio estatuto da entidade. Ressalta que no Brasil os planos de previdência complementar são obrigatoriamente administrados por pessoa jurídica especifica, distinta do patrocinador, isto é, da empresa que emprega os beneficiários. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que a ação seja suspensa até o julgamento desse recurso. Sem preparo, conforme disposto no artigo 18 da Lei no 7347/85. É o breve relatório. DECIDO. Embora a parte agravante sustente o cabimento do agravo por força do art. IX do art. 1015 do CPC de 2015, por se discutir a admissão de litisconsorte passivo. Esse não é o caso dos autos. O art. 1015 é claro: Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. No caso a decisão trata da inclusão de litisconsorte, que não se confunde com os incisos citados. Assim, somente a decisão que exclui litisconsorte é suscetível de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ao apreciar o Agravo de Instrumento no0748391-75.2020.8.07.0000 o Dr. James Eduardo fez a seguinte ponderação, à qual peço vênia para transcrever: “Com efeito, ressai evidente dessa regência normativa que apenas decisão sobre ‘exclusão de litisconsorte’ é suscetível de impugnação por essa via recursal. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: A redação do inciso, conjugada com a do inciso seguinte, leva à conclusão de que só caberá agravo de instrumento se a decisão excluir litisconsorte. Se o mantiver, a impugnação deverá ser feita como preliminar da apelação ou nas contrarrazões. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 979). Note-se que a enumeração taxativa do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Nada obsta, é verdade, que, no plano horizontal, ou seja, dentro do significado de cada uma das hipóteses listadas, seja empregada interpretação extensiva ou analógica tendente a estabelecer sua amplitude jurídica, notadamente a partir da visão sistemática de todo o Estatuto Processual. Todavia, não há no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar sua admissibilidade em face da decisão que determina a inclusão de litisconsorte.” Ante o exposto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo originário.